Tribunal: TJMT
Processo: 1039842-44.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039842-44.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONIELLE VICTTORIA SANTOS SILVA - CPF: 089.391.581-56 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível.
Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada.
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/
Mt
. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto
por consumidora
contra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2
.
Há quatro questões em discussão:

i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da dialeticidade;

ii
) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa;

iii
) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo;
e
iv
) saber se há
defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3.
A preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4
.
O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT,
é
suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5
.
Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6
.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7.
As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do
A
gravo
I
nterno.

IV. dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada.
2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela concessionária
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 21.01.2020
;
TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1039842-44.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Sonielle

Victtoria
Santos Silva

em virtude da decisão monocrática
que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
proposta em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,
que a decisão
agravada
desconsiderou a imprescindibilidade da prova pericial para adequada solução da controvérsia, e que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

Alega que não lhe foi oportunizada a produção das provas expressamente requeridas na inicial e na fase de especificação, circunstância que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que a verificação técnica apresentada pela
C
oncessionária possui natureza unilateral, sem observância do contraditório, e que não se qualifica como prova pericial apta a demonstrar a regularidade do medidor ou das faturas questionadas.

Ressalta que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, relativa ao funcionamento do equipamento de medição e à exatidão das leituras registradas, o que exige perícia realizada por profissional imparcial.

Argumenta que a inversão do ônus da prova se impõe diante da relação de consumo estabelecida e da hipossuficiência do usuário frente à concessionária, cabendo à empresa comprovar, por meio de laudo idôneo e oficial, a regularidade das cobranças.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática e, caso mantida, que o Recurso seja submetido ao Colegiado para
reformar a decisão agravada e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, ao argumento de que as razões recursais não teriam impugnado de modo específico os fundamentos da decisão monocrática, o que configuraria afronta ao princípio da dialeticidade.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Ao examinar as razões do Agravo Interno, observa-se que a Agravante, embora repita argumentos já desenvolvidos na Apelação,
apresenta
impugnação direta e suficiente à decisão agravada, especialmente ao reiterar a
alegação de cerceamento de defesa, a suposta nulidade do laudo técnico e a necessidade de perícia judicial para elucidar eventual irregularidade no medidor. Tais fundamentos revelam, de maneira clara, o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão monocrática e atendem ao comando dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008.
(...).
(STJ,
Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que o Agravo Interno apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da decisão, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sonielle

Victtoria
Santos Silva

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença
proferida
nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, autorizou o levantamento dos valores depositados judicialmente pela
Requerida e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Arguiu, em preliminar,
a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial na unidade consumidora, considerada imprescindível para verificar a correção das leituras do medidor.

No mérito, s
ustentou, em síntese,
que as faturas impugnadas apresentam valores exorbitantes e destoam do histórico de consumo, configurando falha na prestação do serviço.

Defende
u
que o laudo unilateral apresentado pela concessionária não comprova a regularidade das cobranças e que, à luz do art. 14 do CDC, incumbe à fornecedora demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao final, requer
eu
o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção de prova oral e pericial, ou, subsidiariamente, reformar a decisão para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na decisão monocrática de 05/09/2025, neguei provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Sonielle

Victtoria
Santos Silva, porque o conjunto probatório evidenciou a regularidade das medições e legitimidade das faturas impugnadas. Ressaltei que o laudo oficial do IPEM/MT em 20/01/2025 aprovou o medidor e que as inspeções realizadas em outubro de 2024 não identificaram anomalias.

No caso, a decisão agravada firmou-se na suficiência da prova documental. Concluiu-se que o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o certificado metrológico permitiam o julgamento antecipado da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa, pois o quadro processual se enquadrou no art. 355, I, do CPC.

Destacou-se que a Concessionária comprovou a exatidão do equipamento e a regularidade do faturamento, inclusive com testes técnicos sucessivos e leitura compatível com a classe de precisão do medidor. Assinalou-se que a consumidora não apresentou elementos aptos a afastar a presunção de veracidade das faturas.

Consignou-se, ainda, que a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo não afastou o dever da Concessionária de demonstrar a legitimidade das cobranças, o que foi plenamente atendido pelos documentos técnicos e pelo
laudo oficial.
Inexistente
irregularidade, cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, manteve-se a sentença.

Contudo, a Agravante insiste que a decisão monocrática desconsiderou elementos essenciais da controvérsia, pois afirma que a produção da prova pericial não pode ser afastada quando a controvérsia envolve a aferição técnica do medidor e a regularidade das faturas impugnadas. Sustenta que o exame unilateral apresentado pela concessionária carece de credibilidade processual, motivo pelo qual reitera que a instrução probatória é imprescindível para assegurar contraditório efetivo, ampla defesa e adequada reconstrução dos fatos
.

Patente o equívoco d
a
Agravante.

Sonielle

Victtoria
Santos Silva ajuizou
a denominada
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., relatando ser titular da unidade consumidora nº 6/4609379-5, localizada em imóvel simples de sua residência, cuja média de consumo sempre permaneceu em torno de 200 kWh mensais
, contudo,
a partir de outubro de 2024, passou a receber faturas atípicas e abusivas, no valor de R$ 752,90 (616 kWh) e R$ 638,22 (517 kWh), valores que destoam completamente de seu histórico de consumo.

A controvérsia gira em torno da regularidade das faturas de energia elétrica relativas aos meses de outubro e novembro de 2024, em que houve elevação atípica do consumo na unidade consumidora de titularidade da Autora.

Neste Recurso,
a
Agravante
retoma a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que a controvérsia exigiria perícia judicial na unidade consumidora para apurar eventual erro de medição e atribuir responsabilidade à Concessionária. A insurgência, porém, não logra afastar os fundamentos da decisão monocrática.

O
artigo 370 do Código de Processo Civil,
confere
ao
Magistrado a prerrogativa de
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como aquelas desnecessárias à formação de sua convicção. E, como é cediço, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

Na hipótese, o
M
agistrado
singular
aplicou corretamente o art. 355, I, do CPC, ao concluir que o acervo documental já era suficiente para julgamento.
Os autos evidenciam inspeções técnicas realizadas na unidade consumidora, formalizadas na Ordem de Serviço n. 222675022, nas quais não se constatou qualquer irregularidade; registram, igualmente, a substituição do medidor e sua aferição pelo IPEM/MT, órgão metrológico oficial, cujo certificado atestou
resultado “aprovado”, com erros dentro dos limites da classe de exatidão; além disso, contemplam histórico de consumo e as próprias faturas impugnadas.

Esse conjunto probatório, dotado de confiabilidade técnica e apto a esclarecer o ponto controvertido, dispensa nova perícia judicial e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que, havendo nos autos elementos suficientes, mormente diante de documentos idôneos e aptos à solução do litígio, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

(...)
Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Dessa forma,
não se identificam violação ao contraditório ou à ampla defesa
, pelo que não cabe falar em
cerceamento de defesa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza nitidamente consumerista, razão pela qual incide integralmente o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, medida justificada pela verossimilhança das alegações apresentadas pela consumidora e pela sua inferioridade técnica e econômica em face da concessionária de serviço público.

No entanto, embora a inversão favoreça o consumidor, ela não implica presunção de procedência automática. Compete à fornecedora demonstrar a regularidade da medição e afastar a hipótese de falha na prestação do serviço, encargo que, no caso, foi devidamente cumprido.

Na hipótese
, a Concessionária se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar, mediante certificado oficial de verificação metrológica emitido pelo IPEM/MT em 20/01/2025, a inexistência de irregularidade apta a comprometer o funcionamento do medidor instalado na unidade consumidora, conclusão que conduz à validade das faturas impugnadas.

A
prova constante dos autos revela

sequência documental clara e coerente: i) solicitação judicial de aferição do medidor em 22/11/2024;
ii
) substituição do equipamento em 07/01/2025, com retirada do medidor n. D6190359212, cuja leitura final alcançava 2.595 kWh;
iii
) instalação de novo aparelho com leitura inicial zerada;
iv
) realização de testes técnicos pela concessionária em outubro e dezembro de 2024, sem identificação de anomalias; e v)
emissão, pelo IPEM/MT, de certificado de verificação metrológica em 20/01/2025, atestando a conformidade do medidor examinado
.

No caso concreto, o Certificado de Verificação Metrológica n. 884 A/2025, expedido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso em 20/01/2025, registrou resultado “APROVADO” e afirmou, de modo categórico, que o medidor
encontrava-se
em funcionamento regular, de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, e que os erros percentuais aferidos estavam compatíveis com a classe de exatidão do equipamento. Em razão disso, não se constatou qualquer irregularidade apta a comprometer a confiabilidade das medições realizadas.

Na resposta da Concessionária à reclamação da Consumidora, está consignado:

(...)
Em resposta a manifestação registrada por meio do protocolo - 1897200265, realizamos análise e informamos que: No dia 15 de outubro, foi realizado um teste no medidor da unidade consumidora. Durante a vistoria, não foram encontradas irregularidades, como inversão, interligação ou vazamento. A leitura registrada no dia foi de 1253 kWh.

Em 16 de outubro, houve uma nova inspeção no medidor, onde todos os testes foram realizados e nenhuma anomalia foi detectada. A leitura encontrada permaneceu em 1253 kWh.

No dia 24 de outubro, foi realizado mais um teste no medidor. Todos os testes foram executados e, novamente, nenhuma anomalia foi identificada. A leitura registrada foi de 1407 kWh.

fotos da leitura no medidor:

DIA 15/10 LEITURA 1253 KWH | DIA 24/10 LEITURA 1407KWH

O consumo registrado em sua unidade consumidora no ciclo de faturamento reclamado se manteve em normalidade quando calculado por média diária.
(...)
.

Informamos que seu faturamento segue em progressão normal seguindo os registros contabilizados mensalmente conforme histórico de consumo e as leituras do seu medidor de energia estão sendo realizadas regularmente constatando normalidade nas faturas lançadas. E conforme novos ciclos de leituras faturados, ficou comprovada a normalidade e progressão em seu consumo.

Para identificar eventuais "fugas de corrente”, desligue todos os aparelhos das tomadas e todas as luzes. Caso ainda o medidor de energia continue registrando consumo, chame um eletricista de sua confiança para que ele possa identificar a origem do problema e solucioná-lo.

Portanto, sobre as faturas contestadas da unidade consumidora, informamos a reclamada procedeu à minuciosa análise no cadastro, histórico de consumo e leituras efetuadas na Unidade Consumidora e constatou que todo processo de leitura e faturamento foram feitos rigorosamente dentro da normalidade.

A fatura ref. 10/2024
estará sendo
desbloqueada.

Importante destacar que em períodos quentes do ano, existe um fator de maior causa de aumento de consumo. Alguns equipamentos, além de usados com maior frequência, também sofrem interferência direta do calor durante o funcionamento. Ressaltamos também que estamos vivendo em período de muitas variações no clima, é importante ficar atento ao aumento de consumo resultante dessa situação, por esta razão é de suma importância adotar hábitos de consumo consciente e reavaliar a utilização de alguns equipamentos eletrodomésticos.
(...)
. (Id 304899894 – p. 4).

Além disso, verifica-se que a Autora apresentou reclamação administrativa perante o PROCON/MT. Na resposta encaminhada ao órgão, a Concessionária informou a realização de vistorias presenciais em outubro de 2024, ocasião em que não se identificaram irregularidades no sistema de medição ou anomalias de leitura. Registrou, ainda, que o faturamento permanecia compatível com o histórico de consumo, conforme demonstrado nos registros de campo e nas sucessivas leituras realizadas.

Diante desse
c
onjunto de elementos técnicos e documentais
, conclui-se que a Concessionária se desincumbiu de forma adequada do ônus que lhe competia, ao demonstrar a regularidade do equipamento e a legitimidade das cobranças questionadas. O laudo oficial emitido pelo IPEM/MT confirmou a conformidade metrológica do medidor examinado, enquanto os relatórios técnicos incluídos nos autos afastaram qualquer indício de falha na medição ou de erro na quantificação do consumo. Inexiste, assim, prova mínima capaz de revelar irregularidade ou ilicitude no faturamento impugnado.

Nesse cenário,
reafirmo que
,
não se caracteriza ato ilícito ou defeito na prestação do serviço que justifique readequação das faturas, repetição do indébito ou compensação por danos morais.

Aliás, em situação semelhante, envolvendo faturamento acima da média e verificação metrológica oficial, decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO
MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, publicado no DJE 27/04/2025)
(
sem negrito no original
)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURAS
EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Incumbe à concessionária de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes.
Art
.
14, § 3º, I do CDC.

2.
O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0004342-12 .2016.8.11.0002, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, publicado no DJE em 21/01/2020).
(
sem negrito no original
)
.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
r
elator
Juiz Convocado
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
.
(
sem destaque no original
)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025